Tribunal: TJMT
Processo: 1013735-66.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013735-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LETICIA BORGES POSSAMAI - CPF: 031.743.411-08 (ADVOGADO), WM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 19.027.266/0001-56 (AGRAVANTE), VALDESON ARAGAO DE LIMA - CPF: 018.157.231-14 (AGRAVADO), FERNANDO FREITAS FERNANDES - CPF: 934.189.812-91 (ADVOGADO), RENATO SAITO - CPF: 621.210.061-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DE OUTROS AUTOS – POSSIBILIDADE – DINHEIRO - ORDEM DE PREFERÊNCIA – ART. 835, INCISO I, DO CPC – EXECUÇÃO QUE SE DÁ NO INTERESSE DO CREDOR – ART. 797, DO CPC – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

A execução se realiza no interesse do credor (art. 797, do CPC), podendo ser, excepcionalmente, adotadas medidas mais rígidas nos casos em que se constata injustificada resistência do executado ao cumprimento de sua obrigação.

O processo indicado pelo exequente – Ação Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Morais – está em fase de recurso de apelação (foi proferida r. sentença, publicada em 22/11/2023, condenando os Requeridos Icatu Seguros S/A e Banco Cooperativo SICREDI S/A, solidariamente, ao pagamento da importância de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de indenização pelo seguro contratado, e o pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais), não havendo, portanto, crédito definitivo constituído em favor da parte devedora.

Contudo, de acordo com o artigo 860, do CPC, e entendimento da jurisprudência, isso não impede a penhora no rosto dos autos, uma vez que se permite a constrição sobre expectativa de direito do executado, ou seja, não é necessária a existência de título executivo judicial já constituído.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por WM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial com Pedido de Medida de Urgência de Arresto nº. 1000302-93.2018.8.11.0003, movido em desfavor de VALDESON ARAGAO DE LIMA, que indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos de nº. 1003690-67.2019.8.11.0003, que tramita na 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, no valor de R$ 76.553,13 (setenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e três reais e treze centavos).

Em suas razões, sustenta o agravante que a penhora no rosto dos autos está prevista no artigo 860 do CPC, e que não é requisito legal que o direito a ser penhorado seja certo e exigível.

Defende ser perfeitamente admissível que a penhora no rosto dos autos recaia sobre direitos que ainda estão em fase de discussão, havendo apenas uma expectativa em favor do devedor, não sendo necessário, portanto, que este esteja consubstanciado em título executivo judicial transitado em julgado.

Assim, requer a concessão da tutela antecipada recursal e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

O efeito ativo foi concedido.

Contraminuta da parte agravada (ID 219062198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Cinge-se a controvérsia na possibilidade, ou não, de se realizar a penhora no rosto dos autos antes do trânsito em julgado da sentença.

A execução se realiza no interesse do credor (art. 797, do CPC), podendo ser, excepcionalmente, adotadas medidas mais rígidas nos casos em que se constata injustificada resistência do executado ao cumprimento de sua obrigação, mormente como no presente caso em que a execução tramita desde o ano de 2018, sem notícias de adimplemento voluntário do executado.

Aliado a isso, o artigo 860 do Código de Processo Civil estabelece que:

“Art. 860 - Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado.”

O referido artigo trata da penhora sobre direito pleiteado em outra ação em curso, proposta pelo executado contra terceiro.

Permite-se, portanto, a constrição sobre a expectativa de que o executado receba o crédito, sujeitando-se o exequente a tal incerteza.

Sendo assim, a penhora no rosto dos autos não se restringe a bens ou valores adjudicados ao executado, mas abrange também aqueles que ainda são objeto de controvérsia no processo de conhecimento, sobre os quais o devedor tem apenas expectativa de direito.

Nesse viés, a penhora pode ser efetivada no processo que se encontra em fase de conhecimento, sendo prescindível, portanto, a existência de título executivo judicial já constituído.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE AÇÃO NA QUAL O DEVEDOR FIGURA COMO CREDOR. EMBARGOS DE TERCEIRO. CESSÃO DE DIREITOS NÃO REGISTRADA. INEFICÁCIA PERANTE TERCEIROS. NECESSIDADE DE REGISTRO (LEI 6.015/1973, ARTS. 129, § 9º, E 130). POSSIBILIDADE DE PENHORA. DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. Conforme já decidido no âmbito desta Corte, "A prévia formação do título executivo judicial não é requisito para que se realize a penhora no rosto dos autos, bastando, para tanto, que o devedor, executado nos autos em que se requer a medida, tenha, ao menos, a expectativa de receber algum bem economicamente apreciável nos autos em cujo 'rosto' se pretende seja anotada a penhora requerida" (REsp 1.678.224/SP , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 09/05/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1652373/PR , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 09/10/2020)”

O processo indicado pelo exequente – Ação Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Morais – está em fase de recurso de apelação (foi proferida r. sentença, publicada em 22/11/2023, condenando os Requeridos Icatu Seguros S/A e Banco Cooperativo SICREDI S/A, solidariamente, ao pagamento da importância de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de indenização pelo seguro contratado, e o pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais), não havendo, portanto, crédito definitivo constituído em favor da parte devedora.

Contudo, de acordo com o artigo 860, do CPC, e entendimento da jurisprudência, isso não impede a penhora no rosto dos autos, uma vez que se permite a constrição sobre expectativa de direito do executado, ou seja, não é necessária a existência de título executivo judicial já constituído.

Com essas considerações, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar a penhora no rosto dos autos n.º 1003690-67.2019.8.11.0003, no valor do crédito perseguido pela agravante no presente processo sub judice.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024